Tribunal: STF
Processo: ARE 1381125
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADOS PÚBLICOS DE FUNDAÇÃO ESTADUAL. ADMISSÃO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL DE CONTAS. INTIMAÇÃO DOS RECORRENTES PARA INTEGRAR O PROCESSO. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA OFENSA CARACTERIZADA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DAS CONTRATAÇÕES. CABIMENTO. DÚVIDA OBJETIVA ACERCA DA NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO NA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NO PERÍODO DAS ADMISSÕES. EXISTÊNCIA RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Não houve consumação de prazo decadencial ou prescricional, no caso concreto, entre as contratações dos Recorrentes e a instauração do procedimento administrativo em que foram anuladas, pelo Tribunal de Contas estadual. 



    2. No entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação do interessado para integrar o processo instaurado, nas Cortes de Contas, com o objetivo de apurar a regularidade da admissão em cargo ou emprego públicos, constitui ofensa ao contraditório e à ampla defesa, causando a sua nulidade. Inteligência da Súmula Vinculante n.º 03, do Supremo Tribunal Federal. 



    3. O fato de os Recorrentes terem manifestado recurso de embargos contra a decisão que determinou a anulação de seus contratos de trabalho, quando dela tomaram conhecimento por meios extraprocessuais, não supre a nulidade mencionada. O exercício do contraditório e da ampla defesa deve ser possibilitado durante o procedimento e não somente após a prolação da decisão que repercutiu nos interesses individuais. 



    4. As contratações anuladas ocorreram em dezembro de 1988 e no primeiro semestre de 1989, logo após a promulgação da Constituição da República de 1988, quando havia dúvida jurídica acerca da necessidade de concurso público para a contratação, para cargos e empregos públicos, por parte das autarquias, fundações públicas, seja de personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, de empresas públicas e sociedades de economia mista. A certeza da exigência de certame somente veio a ser consolidada com o julgamento do Mandado de Segurança n.º 21.322/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, em 03/12/1992, com a publicação do acórdão em 23/04/1993. 



    5. Diante da amplitude do questionamento existente acerca da necessidade do concurso, o Tribunal de Contas da União fixou que a data da publicação do referido acórdão do Pretório Excelso seria o termo a partir do qual seriam tornadas nulas as admissões de pessoal, na Administração Indireta Federal, convalidando aquelas anteriores, em entendimento ratificado, posteriormente, em precedentes do Supremo Tribunal Federal. Se fossem os Recorrentes empregados públicos no âmbito federal, as suas contratações teriam sido convalidadas pela Corte de Contas da União, a partir do leading case da Suprema Corte. 



    6. A dúvida existente acerca da exigência no concurso público não era restrita ao âmbito da Administração Indireta federal, mas também se dava nos níveis estadual, distrital e municipal, pois decorria da interpretação de regra constitucional aplicável a todos os entes federados, motivo pelo qual não é caso de fazer distinção em relação aos Recorrentes, por serem empregados de fundação estadual. 



    7. O contexto no qual se deram as admissões, bem assim a presunção de legalidade e legitimidade que acompanham os atos administrativos demonstram que, na perspectiva dos Recorrentes, seus contratos de trabalho estavam dentro da legalidade estrita, podendo se concluir que agiram de boa-fé e criaram expectativa legítima e confiança acerca da regularidade de sua situação funcional, a qual se consolidava, cada vez mais, nas suas perspectivas, com o decorrer do tempo. 



    8. Esta Corte Superior, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, tem firmado posição no sentido de dar estabilidade a situações consolidadas com o tempo, quando a boa-fé, a segurança jurídica, a confiança, a razoabilidade e a proporcionalidade demonstrarem ser mais gravosa a sua dissolução do que a sua manutenção e quando não houver prejuízo à parte contrária. Se a Administração procedeu às contratações e vinham os Recorrentes exercendo as suas atividades, é porque havia necessidade da força de trabalho, e ocorreria prejuízo imediato, para a prestação dos serviços públicos, com os seus afastamento dos respectivos empregos, nos quais permanecem, exercendo suas suas funções, por mais de três décadas. 



    9. Recurso ordinário provido, a fim de conceder integralmente a segurança, para anular o ato coator praticado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e, também, anular o procedimento que culminou com a sua edição.” (e-doc. 85).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Eis a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS QUE NÃO FORAM OBJETO DO MANDAMUS. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



     1. O presente mandado de segurança impugnou a anulação da contratação dos Embargantes como empregados públicos e o procedimento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul no qual se concluiu por essa nulidade. Os pedidos de reconhecimento de que seriam os Embargantes estáveis no serviço público, porque a sua admissão deveria ser equiparada à daqueles que prestaram concurso público e foram aprovados no estágio probatório, bem assim de que teriam direito de serem aproveitados nos quadros estatais, mesmo após a extinção da Fundação da qual eram empregados, nos termos da Lei Estadual n. 14.982/2017 e do Decreto Estadual n. 54.089/2018, sendo indevida a rescisão de seus contratos trabalhistas, ocorrida em abril deste ano de 2021, são temas estranhos a este mandamus. 



    2. Não houve a perda do objeto do mandamus em razão da posterior rescisão dos contratos de trabalho, como sustentou o Estado do Rio Grande do Sul em petição avulsa, protocolada antes do julgamento do recurso ordinário, uma vez que o reconhecimento da legalidade da admissão tem diversos reflexos no vínculo entre os Embargantes e seu empregador público. Contudo, estes reflexos, nos quais se incluem os temas apontados como omitidos pelos Embargantes, não são objeto da impetração. Assim, não é possível esta Corte sobre eles se manifestar nos presentes declaratórios, sob pena de incorrer em julgamento extra petita, inexistindo a omissão apontada.



    3. Analisado o mérito dos embargos de declaração, com a demonstração da inexistência do vício apontado, fica prejudicado o pedido de que fosse concedida tutela de urgência, até seu julgamento definitivo. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 89, p. 31-32).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 37, inc. II, e 5º, inc. LV, da Constituição da República (e-doc. 90).



    3.1. Relata que "os aqui recorridos foram contratados, em 1989/1990, por Fundação de natureza pública, integrante da administração estadual, sem submissão ao necessário concurso previsto" (e-doc. 90, p. 2); e que “[a] Corte de Contas do Estado, considerando a irregularidade dos atos de admissão, negou registro às admissões, em decisão que foi objeto da impetração do mandamus” (e-doc. 90, p. 2).



    3.2. Prossegue na exposição, narrando que, após a negativa do Tribunal de Justiça, “o Colegiado do Tribunal Superior a quo concluiu o julgamento e, seguindo o Voto Vencedor, deu provimento ao recurso, no sentido de conceder integralmente a segurança, para anular o ato coator praticado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e, também, anular o procedimento que culminou com a sua edição” (e-doc. 90, p. 4).



    3.3. Enfatiza a "violação da exigência de concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, bem como inviável a consolidação da situação inconstitucional, pela não aplicação, ao caso, do entendimento emergente da Súmula Vinculante nº 3, seja pela extemporaneidade, porquanto o entendimento sumular é posterior ao ato que a teria violado, seja em face do contexto diferenciado, na medida em que, aqui, houve participação dos interessados no curso do procedimento de controle, ou pelo mero transcurso do tempo" (e-doc. 90, p. 5). 



    3.4. Observa que “o contexto fático está suficientemente documentado no Acórdão objeto da presente insurgência, apenas reclamando nova conformação jurídica, ajustada aos comandos constitucionais aventados como violados” (e-doc. 90, p. 6). 



    3.5. Assevera “que a matéria suscitada é relevante, porquanto diz respeito ao alcance de dispositivo constitucional que estabelece a necessidade de concurso público para contratação de servidores lato sensu pela administração pública do Estado” (e-doc. 90, p. 9); e que a tese defendida pelo Ente Público "tangencia diversos precedentes de reconhecida repercussão geral pela Suprema Corte (v. g.: Temas 191, 308, 569 e 1128 da Tabela da Repercussão Geral)" (e-doc. 90, p. 10-11). 



    3.6. Acrescenta que, “se a autotutela ante flagrante inconstitucionalidade se sobrepõe, alcança ainda mais vigor quando amparada em conclusão da Corte de Contas, que tem o mister constitucional de assegurar a regularidade dos atos da Administração Pública” (e-doc. 90, p. 23); nesse contexto, cita inaplicável ao caso o que decidido no MS nº 22.357/DF, mas, sim, o RE nº 1.138.455-AgR/SC, visto que se trata de fundação de natureza pública.



    3.7. Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em contraposição à insuficiência do contraditório compreendida pelo acórdão recorrido e, ao final, requer a admissão e provimento do Recurso Extraordinário. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os seguintes trechos do voto vencido e do voto vencedor do acórdão recorrido:



    “VOTO VENCIDO



    (...) Acerca dessa questão, esta Corte, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal, entende não ser aplicável a decadência administrativa de que trata o art. 54 da Lei n. 9.784/1999 em situações flagrantemente inconstitucionais, como é o caso da admissão de servidores sem concurso público. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    (...)



    Registre-se que, se tal entendimento é aplicável em âmbito federal, mesmo em detrimento de lei expressa que preceitua o prazo quinquenal para a revisão dos atos administrativos, com mais razão deve ser aplicável quando nem sequer há lei estadual estipulando prazo prescricional para que a administração pública revise seus atos eivados de ilegalidades, como no caso. 



    Além disso, o STJ não admite a aplicação da Teoria do Fato Consumado para manutenção em cargo público de servidor empossado sem aprovação em concurso. A propósito, citam-se:



    (...)



    Não se deve perder de vista, ainda, a orientação da Suprema Corte de que ‘não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’ (RE n. 608.482, relator Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7/8/2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 divulg. 29/10/2014, publ. 30/10/2014). 



    Por fim, a alegação de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa foi afastada pelo Tribunal de origem ao argumento de que os ora recorrentes não foram intimados da instauração do processo perante o Tribunal de Contas estadual porquanto somente foram incluídos no curso do processo e, desde então, a ausência da participação deles foi suprida pela suspensão do processo e pela apresentação de manifestação escrita por eles, que foi devidamente apreciada. Além disso, da análise das peças processuais não se evidencia nenhum prejuízo para a defesa, sendo certo que não se admite dilação probatória na via eleita. 



    O mandado de segurança é o meio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública (art. 5º, LXIX, da CF). A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se baseia a pretensão, como no caso, afasta a liquidez e a certeza do direito vindicado. 



    Com base nessas considerações, nego provimento ao recurso em mandado de segurança.” (e-doc. 86, p. 3-11 - grifos nossos).“



                “VOTO-VENCEDOR



    (...)



    Pois bem, acompanho os fundamentos do voto proferido pelo eminente Relator, quando afastou a alegação de ocorrência de decadência ou prescrição administrativas, pois não consumadas no caso concreto.



    No entanto, peço vênia para divergir, no que diz respeito à ocorrência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem assim à possibilidade de convalidação das contratações efetivadas, em razão da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança, os quais são suficientes para justificar o provimento integral do recurso ordinário, com a concessão da segurança. 



    Em relação à ofensa ao contraditório e à ampla defesa, alegam os Recorrentes que não foram intimados para integrar o procedimento administrativo que culminou com a anulação de suas contratações.



    (...)



    Contudo, no entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de intimação do interessado para integrar o processo instaurado, nas Cortes de Contas, com o objetivo de apurar a regularidade da admissão em cargo ou emprego públicos, constitui ofensa ao contraditório e à ampla defesa, causando a sua nulidade. Aliás, esse é o teor da Súmula Vinculante n. 03, do Supremo Tribunal Federal, a qual tem se entendido que deve ser aplicada, também, aos Tribunais de Contas estaduais.



    (...)



    O fato de os Recorrentes terem manifestado recurso de embargos contra a decisão que determinou a anulação de seus contratos de trabalho, quando dela tomaram conhecimento por meios extraprocessuais, não supre a nulidade mencionada. O exercício do contraditório e da ampla defesa deve ser possibilitado durante o procedimento e não somente após a prolação da decisão que repercutiu nos interesses individuais.



    (...)



    Portanto, é nulo o procedimento instaurado perante a Corte de Contas, em razão da ausência de intimação dos Recorrentes, antes que fosse proferida a decisão, para que pudessem exercer o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. 



    Outrossim, embora a anulação do procedimento administrativo, por si só, leve à extinção do ato apontado como coator, verifico que, mesmo se houvesse a regularidade procedimental, a anulação das contratações não se sustentaria juridicamente, diante dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança.



    De plano, ressalto que a situação dos presentes autos é diferente daquelas em que ocorre o ingresso no serviço público, por meio de liminar, pois, nesse caso, a pessoa está ciente dos riscos jurídicos e da precariedade da sua investidura. Portanto, deve ser feita a devida distinção, reconhecendo-se que a situação dos autos não se enquadra no julgamento do Recurso Extraordinário n. 604.482/RN.



    (...)



    Os Recorrentes foram contratados sem intervenção judicial, mas a partir de atos da própria Administração. Atos esses que gozavam de presunção de legalidade e legitimidade, sendo, portanto, aptos a criar expectativa justa e legítima por parte dos contratados, no sentido de que era regular o seu ingresso no emprego público, no qual permaneceram por mais de 3 (três) décadas. Vale lembrar que permanecem eles em seus empregos, em razão da atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso ordinário, em decisão proferida, em 02/05/2006, pelo eminente Ministro NILSON NAVES, nos autos da Medida Cautelar n. 11.462/RS.



    (...)



    Em recente precedente, o Supremo Tribunal Federal, em razão da segurança jurídica e da boa-fé, manteve as contratações de servidores públicos também efetivadas logo após a promulgação da Carta de 1988, sem concurso público, que sequer eram da Administração Indireta, mas de Poder Judiciário estadual, mesmo reconhecendo a sua inconstitucionalidade, in verbis:



    (...)



    Ante o exposto, reiterando o pedido de vênias ao eminente Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso ordinário e concedo a segurança, para anular o ato coator praticado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e, também, anular o procedimento que culminou com a sua edição.” (e-doc. 87; grifos nossos).



    5. A conclusão do acórdão recorrido não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo. Apesar de assentar o STF a modulação de efeitos em razão dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, ao julgar casos similares ao ora em apreciação, esta Corte tem consignado a nulidade dos provimentos de cargos sem prévia aprovação em concurso público. 



    6. Destaco, nesse sentido, trecho do emblemático voto do saudoso Min. Teori Zavascki no RE nº 705.140-RG/RS, enfatizando a qualificação da nulidade das contratações sem concurso público e o desfazimento imediato da relação:



     “Não prosperam as teses do recurso. O § 2º do art. 37 da Constituição - que comina a nulidade das contratações estabelecidas com ofensa às normas de concurso público e prevê punição da autoridade responsável - constitui referência normativa que não pode ser ignorada na avaliação dos efeitos extraíveis das relações estabelecidas entre Administração e prestadores de serviços ilegitimamente contratados. Nas múltiplas ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou sobre o tema, assentou-se que a Constituição de 1988 reprova severamente os recrutamentos feitos à margem do instituto do concurso público. São inúmeros os precedentes nesse sentido (...).



    E o fundamento dessas decisões reside essencialmente no § 2º do artigo 37, que atribui às contratações sem concurso uma espécie de nulidade jurídica qualificada, cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, como a punição da autoridade que tiver dado causa a elas. Daí afirmar-se que o referido art. 37, § 2º impõe a ascendência do concurso no cenário do direito público brasileiro, cuja prevalência é garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como aqueles protegidos pelas verbas rescisórias dos contratos de trabalho por tempo indeterminado, consideradas inexigíveis em face da nulidade do pacto celebrado contra a Constituição. Ressalva-se apenas, como efeito jurídico válido, o direito à percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vinculada ao nome do trabalhador.”



    7. Nesse sentido, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADPF. LEI ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INCLUSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS NÃO CONCURSADOS E DETENTORES DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. I. OBJETO 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. PRELIMINARES 2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. MÉRITO 5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. CONCLUSÃO 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público.” 



    (ADPF nº 573/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023).



    “TEMA 1157 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial. 3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista. 4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas. 5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA. 6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1157: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”



    (ARE nº 1.306.505-RG/AC, Tema RG nº 1.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DE QUADRO FUNCIONAL. AGLUTINAÇÃO, EM UMA ÚNICA CARREIRA, DE CARGOS DE CARREIRAS DIFERENCIADAS. INCONSTITUCIONALIDADE, POR DISPENSAR O CONCURSO PÚBLICO. 1. Tema 667 da repercussão geral: Legitimidade da reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de cargos anteriormente providos em carreiras diferenciadas, sem a observância do concurso público. 2. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do artigo 24 da Resolução 002/2006, bem como do artigo 1º da Resolução 004/2006, ambas da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC, sob o fundamento de que as normas impugnadas permitem o acesso a cargo diverso daquele para o qual o servidor prestou concurso público. 3. O artigo 24 da Resolução 002/2006 prevê a possibilidade de progressão funcional do cargo de Consultor Legislativo para o cargo de Procurador, dentro da carreira de Assessoria Institucional. 4. O cargo de Procurador, em qualquer de suas modalidades, tem atribuições e responsabilidades inegavelmente maiores que as atribuídas aos cargos de Consultor Legislativo I e II. 5. Assim, é evidente que não se trata apenas de progressão funcional dentro da mesma carreira, mas sim de acesso a cargo distinto por via transversa, o que é vedado pela Constituição Federal, ante a obrigatoriedade de realização de concurso público. 6. Dentro do arquétipo legal, constitucional e jurisprudencial que rege o acesso aos cargos públicos, vigora a regra da observância obrigatória do concurso público, não apenas na primeira investidura em cargos públicos, mas também o acesso a outros cargos no serviço público. 7. É vedado à Administração, a pretexto de reestruturar as carreiras, usurpar a obrigatoriedade de realização de concurso público. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "É inconstitucional, por dispensar o concurso público, a reestruturação de quadro funcional por meio de aglutinação, em uma única carreira, de cargos diversos, quando a nova carreira tiver atribuições e responsabilidades diferentes dos cargos originais."



    (RE nº 642.895/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15/05/2020, p. 03/06/2020).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELO EXTREMO DO INSS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO IGEPREV/TO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação deu-se após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a efetiva demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público. 3. Recurso extraordinário manejado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS não conhecido.